Tribunal: STF
Processo: ARE 1405759
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RESTABELECIMENTO DA INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO - JULGAMENTO DO STF. RE Nº 606.358/SP - COISA JULGADA - REBUS SIC STANTIBUS. “O colendo STF, no RE nº 606.358/SP (Tema nº 257), reconheceu a viabilidade do cômputo dos valores percebidos antes da vigência da Emenda à Constituição nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público, quanto à definição do teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição de 1988. Dispensada, por outro lado, a restituição dos valores percebidos em excesso, de boa-fé, pelo servidor público, até 18 de dezembro de 2015”. Nos termos da Orientação Jurisprudencial - RE 596.663/RJ - a alteração dos pressupostos jurídicos atraem a cláusula Rebus Sic Stantibus, relativizando a eficácia da coisa julgada.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF/1988.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, cumpre ressaltar que o STF, no julgamento do RE 609.381-RG (Tema 480), Rel. Min. Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui “eficácia imediata submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”. Assentou que os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos constituem excesso remuneratório cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Veja-se a ementa do paradigma mencionado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido.



    Posteriormente, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, o STF ao julgar o RE 606.358-RG (Tema 257), assentou: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 



    Naquela oportunidade, acompanhei o voto da Ministra Rosa Weber. Ressaltei que desde 5 de outubro de 1988 as vantagens pessoais devem estar subordinadas ao teto e defendi a tese de que o teto remuneratório previsto pela Emenda Constitucional nº 41/2003 tem incidência imediata, vedando o pagamento de quaisquer vantagens percebidas pelos servidores, a qualquer título, que o excedam. 



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator